Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por homicídio qualificado, sob o fundamento de que o mandamus buscava rediscutir matéria já apreciada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, sem trazer fato novo relevante.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva foi confirmada em dois habeas corpus anteriores, sem que a defesa apresentasse elementos novos que justificassem a reconsideração da prisão cautelar, caracterizando reiteração indevida de pedido.
3. O suposto "fato novo" alegado pela defesa, referente à designação da data do júri, não constitui elemento apto a modificar a necessidade da prisão preventiva, pois se trata de ato ordinatório do processo, sem demonstração de excesso de prazo ou ilegalidade flagrante.
4. A decisão monocrática, que negou seguimento ao habeas corpus, não viola o princípio da colegialidade, pois está amparada no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o relator a negar seguimento a pedidos manifestamente inadmissíveis ou prejudicados, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não admite a reiteração de habeas corpus sem fundamento novo relevante.
5. Mantida a decisão monocrática, diante da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública já reconhecida anteriormente e pelo Superior Tribunal de justiça, considerando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, as qualificadoras do crime (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), e seus antecedentes criminais.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.